Tribunal: TJES
Processo: 0010839-96.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010839-96.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURA THEREZA BERALDI ELEUTERIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL E NOTIFICADO. TEMA 1017/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação relativo ao acórdão que afastou a prescrição e anulou sentença em ação ordinária proposta por servidora pública visando ao restabelecimento do adicional de insalubridade de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento administrativo formal do pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, com ciência à servidora em 05/09/2006, configura ato único de efeito concreto apto a gerar prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da tese firmada no Tema 1017/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento administrativo formalizado e comunicado à servidora em 05/09/2006 configura ato único de efeito concreto que expressamente negou o direito ao adicional, iniciando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A tese fixada no Tema 1017/STJ determina que, havendo negativa administrativa inequívoca, incide prescrição do fundo de direito caso a ação seja proposta após o prazo de cinco anos.

A ação judicial foi ajuizada apenas em 28/03/2012, após o esgotamento do prazo prescricional, cujo termo final ocorreu em 05/09/2011.

O acórdão inicialmente proferido divergiu da orientação vinculante ao aplicar a Súmula 85/STJ para reconhecer trato sucessivo, razão pela qual se impõe a retratação para restabelecer o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa administrativa formal e comunicada ao servidor constitui ato único de efeito concreto que acarreta a prescrição do fundo de direito se a ação for ajuizada após o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Não se aplica a Súmula 85/STJ quando houver indeferimento administrativo formal do pedido, por configurar supressão expressa do direito e afastar a natureza de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.772.848/RS, Tema 1017 (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação positivo, para, em observância ao Tema 1017 do STJ, conhecer do recurso de apelação manejado por AURA THEREZA BERALDI ELEUTERIO e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010839-96.2012.8.08.0024

RECORRENTE
:
AURA THEREZA BERALDI ELEUTERIO

RECORRID
A
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de análise acerca de juízo de retratação, relativamente ao acórdão (id. 5147444) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto por
AURA THEREZA BERALDI ELEUTERIO,
para afastar a prescrição do fundo de direito declarada em sentença (fls. 231/233).

Diante da interposição de Recurso Especial pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a este Colegiado para exame da pertinência do
juízo de retratação
, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.772.848/RS (Tema 1017)
.

Pois bem.

Ao que se depreende, a autora ajuizou ação ordinária pleiteando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em 20% de seus vencimentos.

O acórdão recorrido, ao afastar a prescrição declarada em sentença, considerou que a pretensão da servidora era de trato sucessivo, aplicando a Súmula nº 85 do STJ. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OFENSA A DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada.

2. O pagamento de insalubridade é uma relação jurídica de trato sucessivo. Inocorrência da prescrição do fundo de direito. Súmula nº 85 do C. STJ. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

Infere-se da análise dos autos, contudo, que
a
a
utora havia requerido administrativamente o restabelecimento do adicional (PA nº 29942691/2006), mas o pedido foi
indeferido
(fl.
151
)
, sendo ela comunicada da decisão em
05/09/2006
(fl. 156)
.

Nesse cenário, mister a observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1017,
sob a sistemática dos recursos repetitivos:

"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

A Corte Superior assentou, ainda, que
há a prescrição do fundo de direito quando há a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor
.

No caso em tela, o indeferimento administrativo formalizado e notificado em 05 de setembro de 2006 constituiu ato único de efeito concreto que veiculou a negativa expressa do direito.

Considerando que a ação judicial foi ajuizada apenas em 28 de março de 2012, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (cujo termo final seria em 05 de setembro de 2011), o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição.

O acórdão recorrido, portanto, divergiu daquele entendimento vinculante, ao considerar a relação como de trato sucessivo e anular a sentença.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para, em observância ao Tema 1017 do STJ,
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com a consequente manutenção dos ônus sucumbenciais nela fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR